Tribunal: TJSP
Processo: 0008358-75.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008358-75.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante HIGOR BATISTA PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITADA a preliminar, NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008358-75.2020.8.26.0996 -Voto no 15286
2
VOTO No 15.286 (Digital)
Agravo em Execução no 0008358-75.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo
de
Origem:
DEECRIM

5a
RAJ

0013218-45.2018.8.26.0041
Agravante: HIGOR BATISTA PEREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
HIGOR BATISTA PEREIRA interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão
proferida pelo MM. Juízo a quo que reconheceu a falta grave
cometida em 19/05/2020, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias eventualmente remidos e o reinício da contagem do prazo
para fins de progressão de regime (fls. 62/64).
Insurge-se o agravante, suscitando, em
preliminar, a nulidade da r. decisão por ausência de
fundamentação. No mérito, postula a desclassificação da falta
grave para infração de natureza média ou leve. Subsidiariamente,
requer a cassação da perda dos dias remidos ou que ela se dê no
mínimo legal, bem como da determinação do reinício do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008358-75.2020.8.26.0996 -Voto no 15286
3
para fins de progressão de regime (fls. 01/1o).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta
(fls. 14/25), a decisão foi mantida (fls. 26), tendo a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinado pelo não
provimento do agravo (fls. 75/78).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, não houve oposição expressa das partes quanto à
realização do julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, do C. Órgão Especial deste E. Tribunal.
Assim, em atenção à excepcionalidade do momento, bem como ao
disposto nos Provimentos no 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do
Conselho Superior da Magistratura, recomenda-se o julgamento
virtual por esta C. Câmara.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente, não há que se falar em
ofensa ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.
Inobstante o esforço da combativa defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008358-75.2020.8.26.0996 -Voto no 15286
4
não se pode confundir motivação sucinta com ausência de
fundamentação.
No caso em testilha, embora de forma
concisa, o d. Magistrado da origem consignou que a falta grave
atribuída
ao sentenciado foi regularmente apurada, em
procedimento administrativo válido, tendo sido devidamente
comprovada pelos relatos dos agentes penitenciários que atuaram
no caso.
Embora breve, aludida motivação foi
suficiente para inferir as razões pelas quais o Magistrado singular
assim decidiu.
No mérito, acertado o reconhecimento da
infração disciplinar de natureza grave.
Consta dos autos que, no dia 19 de maio de
2020, por volta das 15h30, o agravante praticou falta disciplinar
de natureza grave, consistente em recusar-se a retornar para o
raio habitacional 06, ao argumento de que não teria se adaptado
ao local.
Instada a se manifestar, a agravante (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008358-75.2020.8.26.0996 -Voto no 15286
5
47) esclareceu que se recusou regressar para sua cela no raio
habitacional 06 por ter se tornando evangélico e não existir cela
para tal finalidade naquele local.
A seu turno os agentes penitenciários (fls.
45/46) narraram que, no dia dos fatos, o reeducando se recusou a
se recolher em sua cela no raio habitacional, sem apresentar
qualquer justificativa plausível. Acrescentaram que existe cela
religiosa em outros raios, mas o intuito do reeducando era
conseguir transferência da unidade por existir uma crença entre
os sentenciados de que as regras e a execução judicial daquela
localidade são muito rígidas.
Sempre bom salientar que, se não ficar
provado algum interesse pessoal dos funcionários públicos em
provocar falsa incriminação, seus testemunhos não podem ser
postos em dúvida, eis que gozam de presunção de veracidade, ou
seja, são idôneos como qualquer outro meio de prova.
Ora, a justificativa apresentada pelo
reeducando durante a sindicância não se mostra apta a afastar sua
responsabilização pela prática de falta grave, eis que a conduta
perpetrada por HIGOR consistiu em violação às regras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008358-75.2020.8.26.0996 -Voto no 15286
6
disciplina dos estabelecimentos prisionais do Estado que, como
sabido, são imprescindíveis a que a atividade de administração
das execuções penais possa realizar-se segundo padrões mínimos
de segurança e estabilidade.
Destarte, restou patenteado que HIGOR,
praticou falta disciplinar de natureza grave consistente ao se
recusar a se recolher em sua cela, sendo inviável a desclassificação
para falta disciplinar de natureza média/leve.
Diante desse contexto fático, portanto, a
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso
VI, da Lei de Execução Penal, restou configurada.
A
seguir,
o
MM.
Juízo
a
quo
acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo
remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos
artigos 57 e 127 da LEP, valendo destacar que o r. decisum
agravado consignou que “No que se refere à quantidade de dias remidos
e a remir a serem declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi
praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso concreto
para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls. 64).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008358-75.2020.8.26.0996 -Voto no 15286
7
Por fim, é sabido que o cometimento de
falta grave gera a interrupção do lapso aquisitivo e se torna marco
inicial para o cômputo de novo lapso, agora calculado sobre a
pena remanescente.
O período anterior é apenas computado
para fins de cumprimento da pena, todavia, há necessidade de
cumprimento de novo interregno da sanção remanescente para a
obtenção da progressão de regime, pois é a partir desta data que o
sentenciado passa por novo período de observação.
Registre-se que, com a publicação da Lei no
12.433/11, que alterou o art. 127 da LEP, a determinação de um
novo marco inicial a partir da infração disciplinar vem
expressamente prevista.
Não bastasse, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou a Súmula no 534, que assim dispõe: A prática de
falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.
Portanto,
correta
a
limitação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008358-75.2020.8.26.0996 -Voto no 15286
8
interrupção dos lapsos apenas para fins de progressão de regime,
tal como decidido pelo MM. Juízo a quo, eis que a prática de faltas
graves, exceto em casos de fuga, abandono de regime e prática de
novos crimes, não tem o condão de interromper a contagem do
lapso aquisitivo referente a outros benefícios executórios.
Nesse sentido:
“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
uniformizou a jurisprudência, no sentido de que o
cometimento de falta grave, pelo apenado, importa na
regressão de regime, quando diverso do fechado, e na
alteração da data-base para o reinício da contagem do
prazo necessário para a obtenção do requisito objetivo,
exigido para a progressão, no que tange ao restante do
cumprimento da reprimenda, sem interrupção, porém,
do período aquisitivo para a obtenção de benefícios da
execução penal, a exemplo do livramento condicional e
da comutação da pena (EREsp 1.176.486/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
SEÇÃO, maioria, DJe de 01/06/2012). (...)” (STJ, AgRg
no HC 202005/SP, DJe 13/03/2013 grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008358-75.2020.8.26.0996 -Voto no 15286
9
Diante disso, o r. decisório não comporta
qualquer alteração.
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar,
NEGA-SE PROVIMENTO ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator